Tribunal: STF
Processo: Rcl 67156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Regime de precatórios. Teto do funcionalismo público: aplicabilidade. ADPFS nº 275/PB, nº 387/PI e nº 437/CE; ADI nº 1.590-MC/SP RE nº 609.381/GO (Tema RG nº 480): inobservância. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em desfavor de decisão monocrática por meio da qual se deu provimento ao pedido formulado na reclamação ante a inobservância de precedentes vinculantes desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, a inobservância ou não dos paradigmas firmados na ACO nº 3.469/DF, nas ADPFs nº 275/PB,  nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA, na ADI nº 1.590-MC/SP e no RE nº 609.381/GO (Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. Por força do princípio da fungibilidade e dada a previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental.



    4. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto porquanto constatado que o ato reclamado deixou de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não submeter o débito da reclamante ao regime constitucional de precatórios e, ainda, ao negar a aplicação do teto remuneratório do funcionalismo público aos seus empregados, em que pese cuidar-se de empresa pertencente à União e dependente de seu orçamento. 



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.